Tribunal: CARF
Processo: 10932.000185/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10932.000185/2008-51
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.859 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PROEMA AUTOMOTIVA S/A

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE.
O dissenso jurisprudencial se estabelece em relação à interpretação das
normas, devendo a divergência se dar em relação a questões de direito,
tratando-se da mesma legislação aplicada a um contexto fático semelhante.
Não se conhece de recurso especial quando os precedentes indicados como
paradigma analisam o alcance de normas jurídicas diversas daquela objeto do
acórdão recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli (suplente convocado), Caio César Nader Quintela
e Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10932.000185/2008-51
Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.859 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.000185/2008-51

Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional em
face do Acórdão no 1402-001.021, de 08.05.2012, em cuja ementa e excerto do voto vencedor
consta:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003, 2004 [...]
LANÇAMENTO. ERRO NA APURAÇÃO. O simples preenchimento da
DIPJ, sem a sua transmissão à Receita Federal, não importa a opção do
contribuinte por uma forma de apuração do lucro. [...]
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto que integram o
presente julgado. [...]
Ora, o simples preenchimento da DIPJ, sem a sua transmissão à Receita Federal, não
importa em opção por uma ou outra forma de apuração. Apenas é válida, para todos os
fins, o documento devidamente transmitido à Receita Federal, antes disso, não é prova
válida a declaração simplesmente preenchida.
Os autos foram encaminhados à PGFN em 07.11.2011, para fins de ciência da
referida decisão, nos termos do § 3o do art. 81 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 256, de 22 de
junho de 2009 e do § 9o do art. 23 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
A PGFN interpôs o recurso especial em 15.11.2011 alegando divergência
jurisprudencial da decisão proferida, com os seguintes argumentos:
Sabe-se ainda que, durante a fiscalização, a contribuinte apresentou DIPJ 2004
(ano‐calendário 2003) optando pela sistemática do Lucro Real Anual (fls. 41/101).
Posteriormente, transmitiu via Internet DIPJ 2004 optando pelo Lucro Real Trimestral.
Dessa forma, a autuante respeitou a sistemática de apuração inicialmente informada pela
contribuinte na cópia da DIPJ entregue em resposta às intimações fiscais. [...]
Inobstante a semelhança dos casos comparados, vale ressaltar que as citadas decisões
chegam a conclusões inteiramente distintas. Enquanto o acórdão recorrido deu
provimento ao recurso voluntário para excluir o lançamento, tendo em vista a
metodologia equivocada adotada no lançamento, os acórdãos paradigmas negaram
provimento ao apelo da contribuinte, para manter o lançamento, com o entendimento
que não é admitida a mudança de regime de apuração. [...]
Sabe-se, nesse particular, que, o fato de a contribuinte ter alterado sua Declaração de
Rendimentos antes de transmiti‐ la para a Receita Federal não torna inválida a opção
feita na DIPJ/2004 entregue à fiscalização.
Por essa razão, o auto de infração foi elaborado com base no lucro real anual, em
conformidade com a opção manifestada pela contribuinte.
Dessa forma, resta perfeitamente caracterizada a procedência do lançamento efetuado,
já que ficou demonstrado nos autos que a contribuinte optou pela sistemática do lucro
real anual. E, em atenção ao art. 3o da Lei no 9.430/1996, esta opção é irretratável.
Em 16 de abril de 2015 o Presidente da 4a Câmara da 1a Seção deu seguimento ao
recurso especial, observando:
Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.859 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.000185/2008-51

Para fins de análise, tem cabimento transcrever excertos das ementas dos acórdãos
apresentados como paradigmas:
Acórdão no 1803-000.732, de 15.12.2010:
MUDANÇA DE OPÇÃO NA FORMA DE APURAÇÃO DO LUCRO.
ARGUMENTAÇÃO
DE
ERRO
DE
PREENCHIMENTO
DA
DIPJ.
IMPOSSIBILIDADE.
A entrega da declaração define a opção do regime escolhido pelo sujeito passivo,
nos termos da Lei no 9.430/96. Não é admitida a mudança ulterior do regime –
mormente para fins de pretensa supressão de débitos insolvidos, desvelados
depois da não homologação parcial da compensação a eles pertinente.
Acórdão n°108-07.491, de 14.08.2003:
IRPJ/CSL — ACOLHIMENTO DE DECLARAÇÃO RETIFICADORA
DEPOIS DE CONCLUÍDA AÇÃO FISCAL COM FINALIDADE DE
MUDANÇA DE OPÇÃO NA FORMA DE APURAÇÃO DO LUCRO —
IMPOSSIBILIDADE— A entrega da declaração define a opção do regime
escolhido pelo sujeito passivo nos termos da Lei 9430/1996. Não é admitida
retificação de declaração apenas com a finalidade de mudança no regime, mais
ainda, quando o contribuinte se encontrava sob ação fiscal.
Examinando os acórdãos paradigmas em seu inteiro teor verifica-se que os mesmos
trazem o entendimento de que não há possibilidade jurídica de que haja "retificação de
declaração apenas com a finalidade de mudança no regime, mais ainda, quando o
contribuinte se encontrava sob ação fiscal". Restou assim demonstrada a divergência
jurisprudencial em relação a ambos os paradigmas.
O sujeito passivo foi intimado por edital (fl. 517) após ter havido a devolução do
AR, e não se manifestou.
É o relatório.

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo. Passo a analisar os demais requisitos para a sua
admissibilidade.
Nesse ponto, observo que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) é
instância especial de julgamento com a finalidade de proceder à uniformização da jurisprudência
do CARF. Desse modo, a admissibilidade do recurso especial está condicionada ao atendimento
do disposto no artigo 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela
Portaria MF 343/2015, merecendo especial destaque a necessidade de se demonstrar a
divergência jurisprudencial, in verbis:
Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.859 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.000185/2008-51

Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
Destaca-se que o alegado dissenso jurisprudencial se estabelece em relação à
interpretação das normas, devendo, pois, a divergência, se dar em relação a questões de direito,
tratando-se da mesma legislação aplicada a um contexto fático semelhante.
Assim, se os acórdãos confrontados examinaram normas jurídicas distintas, ainda
que os fatos sejam semelhantes, não há que se falar em divergência de julgados, uma vez que a
discrepância a ser configurada diz respeito à interpretação da mesma norma jurídica.
Por outro lado, quanto ao contexto fático, não é imperativo que os acórdãos
paradigma e recorrido tratem exatamente dos mesmos fatos, mas apenas que o contexto seja de
tal forma semelhante que lhe possa (hipoteticamente) ser aplicada a mesma legislação. Assim,
um exercício válido para verificar se se está diante de genuína divergência jurisprudencial é
buscar saber, com base no raciocínio exposto no paradigma, o que aquele colegiado decidiria no
caso dos autos.
No caso, a Recorrente pretende discutir o alcance da opção pelo regime de
apuração do IRPJ e CSLL prevista no artigo 3o da Lei 9.430/1996, que diz:
Art. 3o A adoção da forma de pagamento do imposto prevista no art. 1o, pelas pessoas
jurídicas sujeitas ao regime do lucro real, ou a opção pela forma do art. 2o será
irretratável para todo o ano-calendário.
Parágrafo único. A opção pela forma estabelecida no art. 2o será manifestada com o
pagamento do imposto correspondente ao mês de janeiro ou de início de atividade.
O acórdão 1803-000.732, indicado como paradigma, realmente trata de retificação
de declaração, mas não da DIPJ e sim de Declaração de Compensação (DCOMP), sujeita a
regime jurídico próprio previsto nos artigos 74 e seguintes da Lei 9.430/1996. Neste sentido,
destaco trecho do voto de tal precedente:
(...)
O que busca a recorrente, pelo presente recurso, é modificar, a posteriori e sem nenhum
título, o saldo credor apontado, aduzindo equívocos próprios no preenchimento das
DIPJ’s correlatas. Esta pretensão, por evidente, não pode prevalecer, uma vez que,
depois de apresentadas as DCOMP’s, só podem elas ser retificadas enquanto não
sobrevindo despacho de homologação ou de não-homologação, total ou parcial.
(...)
Assim, compreendo que o acórdão 1803-000.732 não serve de paradigma para o
caso dos autos, eis que tratou de outra declaração, à qual é aplicável diferente regime jurídico.
Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.859 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.000185/2008-51

No caso do acórdão 108-07.491, por sua vez, este tratou de retificação de DIPJ, no
entanto ali se discutiu apenas a cobrança de multa isolada, sendo esta referente à CSLL devida
no ano-calendário 1998. Destaco os seguintes trechos do voto (grifamos):
(...)
Revisão na DIPJ -1999 a partir da "malha fazenda" - informa a opção por lucro real
anual (fls.14/68) com recolhimentos das estimativas com base na receita bruta.
Em 23/11/2001, após tomar ciência do Termo de Início da Ação Fiscal apresentou a
declaração retificadora de fls 69/99 onde modificou a opção de recolhimento para
balancetes ou balanço de suspensão.
Compulsando-se os autos, vê-se que não houve registro no LALUR de levantamento do
lucro fiscal mensal. Às fls. 256/280 as cópias juntadas fazem prova de que a opção
efetiva da recorrente foi pelo lucro real anual. Esta a matéria de fato.
Além do mais é assente neste colegiado que a entrega da declaração define a opção do
regime escolhido pelo sujeito passivo, nos termos da Lei 9430/1996, não mais sendo
admitida retificação apenas com a finalidade de mudança no regime desta opção, mais
ainda quando efetuada depois de iniciada a ação fiscal.
(...)
O que se cobra neste procedimento é a multa isolada prevista para o caso. Conforme
determina o Código Tributário Nacional (descumprimento de obrigação acessória que se
transforma em principal) conforme definido no Código Tributário Nacional:
Art. 113 (...)
Parágrafo 2° - A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
Parágrafo S. - A obrigação acessória pelo simples fato de sua inobservância, converte-se
em obrigação principal relativamente a penalidade pecuniária.
(...)

Embora tal precedente mencione a questão acerca da possibilidade de retificação
de DIPJ, ele analisa o alcance artigo 3o da Lei 9.430/1996 de forma apenas tangencial,
concentrando a atenção em questões específicas acerca de cobrança de penalidade e no exame do
artigos 113 do CTN.
Percebe-se que a aplicação do racional constante de tal precedente não é capaz de
resolver o caso dos autos. Neste sentido, compreendo que o acórdão 108-07.491 também não
serve de paradigma.
Em síntese, da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos
condutores dos acórdãos, compreendo que a Recorrente não logrou êxito em comprovar a
ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial.
Assim, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial.
Conclusão
Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.859 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.000185/2008-51

Ante o exposto, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital